Tribunal: TJBA
Processo: 0000546-45.2011.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000546-45.2011.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE POCOES

Advogado(s)
:
CAROLINE MARTINS MATOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de redução de multa cominatória fixada em face do município de Poções, por descumprimento reiterado de ordem judicial. A parte embargante alega omissão quanto à análise dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da finalidade pedagógica da multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar aspectos específicos relativos à fixação da multa cominatória, especialmente quanto à sua natureza pedagógica e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão, que enfrentou expressamente o pedido de redução da multa, destacando a razoabilidade do valor fixado e sua adequação à finalidade coercitiva, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A parte embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

5. A oposição de embargos sem a presença de vícios processuais aptos a ensejar sua interposição pode configurar uso indevido do recurso, ensejando eventual sanção por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo incabíveis na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada
".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000546-45.2011.8.05.0199
, em que figuram como Embargante
MUNICIPIO DE POCOES
e como Embargado
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE POCOES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator